Tribunal: TCU
Processo: 043.457/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 862/2022-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de denúncia sobre os indícios de irregularidade em diversas contratações promovidas, durante os exercícios de 2018 a 2021, pela administração do Conselho Regional de Enfermagem do Pará (Coren-PA) em prol do pagamento de: (i) diárias, auxilio-representação e passagens; (ii) combustíveis e lubrificantes automotivos; (iii) material de processamento de dados; (iv) materiais gráficos e impressos; (v) locação de bens imóveis; (vi) serviços de limpeza e higienização com locação de mão de obra; (vii) gêneros alimentícios; (viii) material de limpeza e higienização, (ix) propaganda e publicidade; (x) material para a manutenção de bens imóveis e instalações; (xi) locação de software ; e (xii) locação de veículos para o transporte de passageiros e bagagens; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica teria proposto o não conhecimento da denúncia, por ausência dos requisitos de admissibilidade previsto no art. 235 do RITCU, ao vislumbrar que a denúncia estaria desacompanhada dos indícios concernentes às irregularidades noticiadas pelo autor, já que não teria sido apresentado qualquer documento tendente a indicar as supostas irregularidades nas diversas contratações da aludida entidade, nem teria sido apontada, tampouco, a indicação sobre o eventual dano ao erário federal; Considerando, enfim, que, a despeito de, preliminarmente, não conhecer desta denúncia, o presente feito pode ser apreciado na presente Sessão Pública do Plenário do TCU, diante da necessidade de assegurar o pleno acesso à informação, sem prejudicar a intimidade dos interessados no sigilo, com a manutenção do referido sigilo em prol, apenas, das correspondentes peças processuais gravadas com essa chancela, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei no 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em não conhecer da presente denúncia, por não atender aos requisitos legais de admissibilidade, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.8 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 043.457/2021-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: não apresentado. 1.2. Denunciante: identidade preservada em sintonia com o art. 55, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992. 1.3. Entidade: Conselho Regional de Enfermagem do Pará (Coren-PA). 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Providências: 1.8.1. enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao suposto denunciante, para ciência; e 1.8.2. promover o arquivamento do presente processo, sem prejuízo de manter o sigilo em relação às eventuais peças gravadas com essa chancela e à autoria da denúncia, retirando a chancela de sigilo, contudo, sobre o presente processo, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88.